Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA DE VARIZES BILATERAL. CATEGORIA VERMELHO – EMERGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, apesar de ter acolhido o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar a CIRURGIA VASCULAR, estabeleceu que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar o procedimento, e que a paciente está inscrita no SISREG III na categoria VERMELHO-EMERGÊNCIA. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da cirurgia no prazo de trinta dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 45146784 pelo improvimento do recurso.
3. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente apresenta “quadro de varizes dos membros inferiores com inflamação, associado à dor contínua e edema”, o que motivou a prescrição de procedimento cirúrgico pelo médico assistente. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo dos procedimentos na rede privada de saúde, conforme declaração id 45146743.
4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. Conforme se observa do documento id 45146746, a paciente foi inscrita no CRIH em 23/02/2022 na categoria VERMELHO-EMERGÊNCIA, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de 360 dias, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado e imediato.
8. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a CIRURGIA VASCULAR na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.